Tribunal: TJDFT
Processo: 0712239-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712239-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENICE APARECIDA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Inscrição em Curso de Alta Formação de Praças - Porte de Arma - Definição Normativa Objetiva - Inexistência de Ilegalidade - Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Tratando-se de recurso contra decisão a qual apreciou pedido de liminar em Mandado de Segurança, devem estar presentes a relevância da fundamentação da Impetração e do perigo de dano. Embora presente o requisito do perigo de dano, em razão da urgência para a matrícula, entendo ausente o requisito da relevância da fundamentação da Impetração e, ao fim, da probabilidade de provimento do recurso. De fato, constitui requisito para frequentar o Curso de Alta Formação não ter restrição quanto ao acesso a armas de fogo. Isso é óbvio: a formação de Praças depende do aperfeiçoamento em questões técnicas de armamento, instrumento essencial para a atividade especificamente policial. A previsão está expressa no artigo 133, XIII, da Portaria 1.109/2019, regente de tais cursos. Assim, as razões pelas quais a impetrante não está com a restrição ao acesso a arma de fogo, além de demandarem intensa e extensa dilação probatória, inviável em Mandado de Segurança, esbarraria na escolha dos critérios de acesso feita pela Corporação. Tratando-se de requisito imposto a todos, está de acordo com o Princípio da Disputa, regente de qualquer Certame, motivo pelo qual, repito, não há probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao douto Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, quarta-feira, 20 de maio de 2020, às 21h09min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator